Tribunal: TJMT
Processo: 1004367-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004367-38.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: VALDENIR PONCIANO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 93007493):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APLICOU MULTA DIÁRIA AO BANCO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EFETIVAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA CÉDULA BANCÁRIA – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS - ASTREINTES – ART. 537, DO CPC - RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Da análise dos autos, verifica-se que, em 15/12/2016, o magistrado de piso já havia consignado a possibilidade de aplicação de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação, comando reiterado em mais quatro oportunidades, através de publicação de Certidão, sem que o Banco agravante tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo.
II - Nesse compasso o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o artigo 537 do CPC.
III - Considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação a multa fixada em 1o grau está adequada à circunstância em comento, devendo ser mantida. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1004367-38.2021.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 30/06/2021)”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão no id 89476950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, que manteve a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que foi julgado manifestamente improcedente, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença que fixou o prazo de 15 dias para efetivação da operação, sob pena de aplicação de novo preceito cominatório no valor diário de R$ 500,00, contudo, limitado a R$ 50.000,00.
A parte recorrente alga violação aos artigos 537 do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso a multa aplicada no pelo descumprimento da obrigação de fazer, extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que o objetivo da astreinte é induzir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e não o de ressarcir o credor, além de configurar evidente enriquecimento sem causa do Recorrido.
Recurso tempestivo (id 92536993).
Sem contrarrazões (id 95833450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 537 do CPC e 884 do CC, está amparada na assertiva de que no presente caso a multa aplicada no pelo descumprimento da obrigação de fazer, extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que o objetivo da astreinte é induzir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e não o de ressarcir o credor, além de configurar evidente enriquecimento sem causa do Recorrido
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR.REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I – (...).
II - Não se desconhece a jurisprudência do STJ que admite, excepcionalmente, nesta instância, a alteração do valor das astreintes se a multa mostrar-se, em razão da sua irrisoriedade ou exorbitância, em descompasso com o objetivo da cominação, que é, reitere-se, compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Em situações como essa, supera-se o óbice da Súmula n. 7/STJ, porque torna-se evidente o desrespeito à norma de regência.
III – (...)
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1558353/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça